Tribunal: TJSP
Processo: 2102578-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA POR CONTRIBUINTE PARA CANCELAMENTO DE CRÉDITO DE ITBI. TUTELA PROVISÓRIA NEGADA EM 1o GRAU, COM ACERTO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE EXIGIDA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, REQUISITO MAIS INTENSO QUANDO SE INVESTE CONTRA CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PRESUMIDO LÍQUIDO E CERTO POR LEI.
Quando se ataca crédito tributário, sobe de grau a probabilidade necessária à

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA POR CONTRIBUINTE PARA CANCELAMENTO DE CRÉDITO DE ITBI. TUTELA PROVISÓRIA NEGADA EM 1o GRAU, COM ACERTO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE EXIGIDA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, REQUISITO MAIS INTENSO QUANDO SE INVESTE CONTRA CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PRESUMIDO LÍQUIDO E CERTO POR LEI.
Quando se ataca crédito tributário, sobe de grau a probabilidade necessária à concessão de tutela de urgência (art. 300, caput, do CPC), dada a presunção de certeza e liquidez, associada à exigência de prova inequívoca a cargo do contribuinte ou de terceiro interessado (art. 204 do CTN).